Tribunal: TJBA
Processo: 8022404-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022404-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CRISTIANO DE JESUS DE SANT ANA e outros

Advogado(s)
:
MAGDA REGINA VERISSIMO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORAÇÃO DE MARIA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALEGADA A AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PACIENTE INTIMADO DO DEFERIMENTO POR MEIO DE EDITAL. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE IMPÕE A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETO PRISIONAL ORIGINÁRIO E
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE DEMONSTRAM A CONCRETA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DECORRENTE DA PERICULOSIDADE E DO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA, HAJA VISTA O INSISTENTE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. SUSTENTADO EXCESSO DE PRAZO NA APURAÇÃO DOS FATOS E OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO E INFORMES JUDICIAIS QUE DÃO CONTA DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES EM FACE DA NECESSIDADE DE ESCUTA ESPECIAL. PROCEDIMENTO QUE SEGUE TRÂMITE REGULAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Sustenta a Impetrante, em suma, que o Paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decretação de sua prisão preventiva pela suposta ausência de ciência inequívoca acerca das medidas protetivas impostas, uma vez que sua intimação se deu por meio de edital. Alega, ademais, a ausência de fundamentos concretos a justificar a segregação cautelar, considerando a fragilidade das provas e a existência de condições pessoais favoráveis, além de excesso de prazo na tramitação do feito.

2. Da análise dos autos, tem-se que a Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa aponta para a necessidade de garantia da ordem pública, decorrente da periculosidade e risco concreto de reiteração da conduta, haja vista o descumprimento insistente das medidas protetivas impostas em seu desfavor, “inclusive em relação a três medidas protetivas distintas concedidas em favor da mesma vítima”, ressaltando, ademais, que a intimação do Paciente se deu por edital, por não ter sido encontrado no endereço informado.

3. Por sua vez, a Decisão que decretou a prisão preventiva destaca a presença da materialidade e indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, diante do completo desrespeito do Paciente às ordens judiciais, persistindo em perseguir, ameaçar e perturbar a vítima e sua filha adolescente, a evidenciar sua periculosidade e o risco concreto de reiteração criminosa, especialmente considerando que o descumprimento ocorre em relação a três medidas protetivas distintas concedidas em favor da mesma vítima.

4. Não é demais consignar que, em seus informes, a autoridade apontada como coatora reforça, com base no art. 312 c/c art. 313, III, do Código de Processo Penal e art. 12-C, §2º, da Lei nº 11.340/2006, a impossibilidade de concessão de liberdade provisória nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade das medidas protetivas de urgência, bem como a persistência dos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, notadamente a necessidade de garantia da integridade física e psicológica da vítima, bem como de cumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.

5. Pois bem. Como relatado, na hipótese, a Impetrante se insurge quanto à ausência de outras diligências para localização do Paciente, antes de se proceder a intimação por edital, mormente porque a próprio Enunciado nº 43 do FONAVID ressalta o esgotamento de todas as possibilidades de intimação pessoal.

6. De acordo com o noticiado e o decidido pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria, após a tentativa infrutífera de intimação pessoal no endereço informado, foi realizado o ato de comunicação por meio de edital, nos termos do Enunciado n.º 43 do FONAVID, o qual estabelece que: “Esgotadas todas as possibilidades de intimação pessoal, será cabível a intimação por edital das decisões de medidas protetivas de urgência.”

7. Conforme cediço, se o ofensor não for localizado para ser intimado, é necessária sua intimação por edital, conforme dispõe o art. 361 do Código de Processo Penal e o Enunciado nº 43 do FONAVID, buscando conferir maior eficácia e rapidez à decisão judicial, uma vez que as medidas protetivas se revestem de cautelaridade e vigência imediata, dada a urgência para que seja cessada a violência, além de resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois assegura que o intimado seja oficialmente notificado, como ocorreria numa intimação pessoal.

8. Ocorre que, da análise da prova pré-constituída, não se extraem elementos que permitam afirmar, com a certeza necessária, que a autoridade apontada como coatora deixou de adotar todas as providências possíveis para a intimação pessoal do Paciente. Isso porque não foram colacionados os autos do processo de n. 8000220-34.2023.805.0067, atinente às Medidas protetivas de urgência supostamente descumpridas, bem como do IP n. 8000491-72.2025.805.0067, impedindo essa omissão o conhecimento da matéria, haja vista a necessidade de incursionar sobre os atos praticados pela autoridade apontada como coatora ou a ausência deles, o que não restou detalhado a contento nos informes judiciais.

9. Destarte, não conheço do writ, nesse ponto.

10. Sob outro vértice, a Impetrante sustenta que “a decretação da prisão preventiva se baseia em suposições e presunções sem lastro probatório sólido”, uma vez que os áudios apresentados como prova “foram direcionados exclusivamente à filha menor do casal, não havendo qualquer conteúdo ameaçador voltado à vítima”.

11. Destaca, ainda, o Paciente que “a fragilidade das provas fica evidente ao se observar a ausência de qualquer documento ou testemunho que comprove que o réu tenha efetivamente descumprido a medida protetiva, além das declarações da própria vítima. Nenhum terceiro prestou declaração confirmando qualquer descumprimento, tampouco foram apresentados elementos que indiquem ameaças ou coibição por parte do réu”.

12. Por outro lado, alega que a prisão preventiva não pode ser mantida apenas para aguardar diligências da instrução processual, como oitiva de testemunha.

13. A Decisão que decretou a prisão preventiva, quanto ao
fumus comissi delicti
, destaca que: “Com relação à materialidade, esta encontra-se devidamente demonstrada, consoante se extrai dos documentos juntados aos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência, o Termo de Declaração da vítima e os áudios anexados contendo as ameaças e injúrias proferidas pelo representado. Estão presentes indícios de autoria delitiva, comprovados pelos áudios gravados pelo próprio representado e encaminhados à vítima e sua filha adolescente, bem como pelas declarações da vítima que confirmam a perseguição e as ameaças perpetradas pelo representado” (
sic
).

14. Relativamente ao
periculum libertatis
, a Decisão pontua a necessidade de garantia da ordem pública, face ao concreto risco de reiteração delitiva do Paciente. No tópico, registra que: “O estado de liberdade do increpado traz risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, diante do descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência já deferidas em três processos distintos.”

15. Em forte reforço argumentativo, a Decisão também asseverou que o Paciente “demonstra completo desrespeito às ordens judiciais, persistindo em perseguir, ameaçar e perturbar a vítima e sua filha adolescente, mesmo após a ciência das medidas protetivas deferidas. Sua conduta evidencia periculosidade e risco concreto de reiteração criminosa, especialmente considerando que o descumprimento ocorre em relação a três medidas protetivas distintas concedidas em favor da mesma vítima”.

16. Sobreleve-se que a Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa vai ao encontro do decreto originário, apontando também para a necessidade de garantia da ordem pública, decorrente da periculosidade e do risco concreto de reiteração da conduta, haja vista o descumprimento insistente das medidas protetivas impostas em seu desfavor, “inclusive em relação a três medidas protetivas distintas concedidas em favor da mesma vítima”.

17. Desta forma, nota-se que as Decisões que lastreiam a prisão preventiva do Paciente estão suficientemente fundamentadas e demonstram a efetiva necessidade de se garantir a ordem pública.

18. Constitui fundamento idôneo à decretação e manutenção da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do CPP.

19. De mais a mais, evidenciada a periculosidade do Paciente pelo risco de voltar a cometer delitos, uma vez que também descumpriu, em outros momentos, as medidas protetivas deferidas em favor da ofendida.

20. Por outro lado, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o descumprimento de medidas protetivas anteriormente aplicadas indica que a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima não estariam acauteladas com a soltura do Paciente.

21. Assim, mostram-se legítimas as Decisões de decretação e manutenção da prisão preventiva do Paciente, uma vez que demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 e do art. 313, ambos do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência em liberdade, considerado o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e a necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, restando destacado pela autoridade apontada como coatora, em seus informes, a “persistência dos motivos que ensejaram sua decretação, notadamente a necessidade de garantia da integridade física e psicológica da vítima, bem como a garantia de cumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas”.

22. Não é demais pontuar que as medidas protetivas devem ser mantidas enquanto perdurar o risco à integridade física e psicológica da vítima, assim o contexto inicial pode ser diverso do atual, por se prolongar no tempo.

23. Registra-se, ainda, que a alegação de que o Paciente possui qualidades pessoais favoráveis não impede a decretação da restrição cautelar da sua liberdade, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, possuir bons antecedentes e outras qualidades pessoais constitui uma obrigação do cidadão, e não uma vantagem que o torna imune às medidas cautelares legalmente previstas.

24. Por fim, no que diz respeito ao alegado excesso de prazo, na Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora consignou que “No tocante ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, verifica-se que já foi distribuído o Inquérito Policial sob nº 8000491-72.2025.8.05.0067, no qual a Autoridade Policial requereu a prorrogação do prazo de investigação em razão da necessidade de realizar o depoimento especial da vítima adolescente, filha do investigado, através de ação cautelar de produção antecipada de prova, já distribuída sob nº 8000490-87.2025.8.05.0067, que aguarda designação”.

25. Pontuou, ainda, que, “Por se tratar de vítima adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar, faz-se necessário assegurar a adequada oitiva da vítima, em observância ao princípio da proteção integral e da prioridade absoluta previsto no art. 227 da Constituição Federal. O procedimento judicial específico para antecipação de prova nestas circunstâncias demanda tramitação própria, justificando a necessidade de maior prazo para a conclusão das diligências, não caracterizando excesso injustificado”.

26. Desse modo, havendo pedido de prorrogação da investigação por parte da autoridade policial, justificado na necessidade de depoimento especial da filha adolescente do Paciente, não há de se falar em excesso, principalmente, no que se refere ao oferecimento de ação penal, estando o trâmite procedimental dentro da normalidade, o que foi pontuado pelo Juiz de Primeiro Grau, em seus informes: “O processo segue seu curso regular, aguardando a finalização do inquérito policial e oferecimento de denúncia pelo Ministério Público”.

27. Nesta linha de entendimento, impossível falar-se em constrangimento ilegal a macular o
status libertatis
do Paciente.

28. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de
Habeas Corpus
de n. 8022404-20
.2025.8.05.0000
, da Comarca de Coração de Maria, impetrado pela advogada Magda Regina Veríssimo de Oliveira em benefício de Cristiano de Jesus de Santana
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcial da ordem e, nesta extensão, denegá-la, nos termos do voto condutor.